Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-03.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000375-03.2019.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLUCE SOUSA MACHADO Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE TANHAÇU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). PREVISÃO NA LEI GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI N.º 233/1997). SERVIDORA COM PROMOÇÃO FUNCIONAL COM BASE EM LEI ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO (LEI N.º 364/2011). CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIV DA CF/1988. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000375-03.2019.8.05.0253, em que figuram como Apelante MARLUCE SOUSA MACHADO e como Apelado o MUNICIPIO DE TANHACU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR